Tribunal: TJES
Processo: 0017193-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017193-84.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAGO DA CRUZ NUNES PETINE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
utoria e

materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório cons
t
ante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Luiz Paulo de Jesus Bitaraes (fls. 07/08), pelo depoimento das vítimas Isabela Na
s
cimento Alves (fls. 11/12), Rariane Carvalho Ribeiro Monteiro (fls. 13/14), Sarah dos S
a
ntos Oliveira (fls. 15/16)
e
Simone Dercilia Veronica (fls. 17/18),
além do
Auto de Apreensão (fls. 23/24), Auto de Restituição (fl. 25)
e
Boletim Unificado nº 43457832 (fls. 41/48).

2.

O
pleito de desclassificação para
o
roubo simples, não encontra fundamento nos autos, pois, os relatos prestados pelas vítimas demonstram que os bens foram subtraídos, mediante grave ameaça exercida pelo réu, com emprego de simulacro e, em concurso de pessoas, objetivando fuga do local, após terem efetivado o crime.

3.
C
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e
a
máxima para o crime de roubo é de 6 (seis) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.
Assim, não merece reforma a
pena-base
, uma vez que o ju
í
z
o
de primeiro grau
a
fixou em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

4.
Na espécie, d
eve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que o réu confessou o delito praticado em interrogatório,
conforme
mídia de fl. 216.
Dessa forma
, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e
pela d
outrina p
á
t
r
ia, atenua-
se
a pena em 1/6
(um sexto)
,
restando fixada nesta fase
em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses. Presente a agravante de reincidência, deve-se
majorar
a pena
também
em 1/6
(um sexto)
,
resultando esta
em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (dias).

5.

Não há causas de diminuição de pena.
Entretanto
, presente
a
causa de aumento, uma vez que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
,
acrescenta-se 1
/3
(um terço)
,
fixando a pena em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias.

6.

Aplic
a-se
também o concurso formal, uma vez que o réu cometeu 4 roubos de uma
só
vez, elevando assim a pena em
1⁄4
(um quarto)
,
uma vez que o
quantum
de aumento deve ter como base o número de infrações penais
cometidas
, ou seja, a quantidade de resultados obtidos. Por isso, fix
a-se
definitivamente a pena do apelante em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete)
dias de reclusão, em regime inicial fechado,
na forma do
art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017193-84.2020.8.08.0048

APELANTE: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
em face da Sentença de fls. 230/232 proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Thiago Ferreira dos Santos como incurso nas sanções penais descritas no art. 157, §2º, II (4 vezes) na forma do art. 70, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, conforme regra contida no art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, além de 10 (dez) dias-multa.

Em r
azões recursais apresentadas às fls. 270/284, a defesa pretende, em síntese: (i) a desclassificação do tipo penal descrito na peça da denúncia (art. 157, §2º, inc. II, do CP) para o tipo penal descrito no art. 157,
caput
, do mesmo diploma legal; (ii) a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão para reduzir a pena em 1/3 (um terço); (iv) que seja mantida a aplicação da agravante de reincidência nos moldes do art. 61, I, c/c art. 63, ambos do CP; (v) a aplicação da continuidade delitiva no percentual de 1⁄4 (um quarto) sobre a pena base; (vi) a alteração do regime inicial
de
cumprimento da pena na forma do art. 59, III c/c art. 33, §3º, ambos do CP.

Contrarrazões apresentadas às fls. 285/287 pelo parcial provimento do recurso apenas quanto a causa de aumento
referente ao
concurso formal, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo seu
des
provimento (ID 3634599).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 08h00min, na Avenida Dona Tereza Cristina, bairro Colina de Laranjeiras, Município de Serra/ES, os ora denunciados THIAGO FERREIRA DOS SANTOS e YAGO DA CRUZ NUNES PETTINE, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, cor branca de propriedade da vítima Isabela Nascimento Alves; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, IMEI 354405108330799, de propriedade da vítima Simone Dercilia Verônica; 01 (um) aparelho celular da marca LG K40S, de propriedade da vítima Sarah dos Santos Oliveira, cor azul; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung J2, cor preta, além de uma bolsa contendo os pertences pessoais da vítima Rariane Carvalho Ribeiro Monteiro.

Consta que nas condições de data, horário e local mencionados, dois indivíduos, posteriormente identificados, a bordo do automóvel Chevrolet, modelo Monza GLS, placa MRS-8645, pararam próximo às vítimas, momento em que o denunciado THIAGO desceu do carro, levantou a camisa, mostrando
o
simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto. Ato contínuo, a vítima Sarah tentou correr,
quando
foi ameaçada por Thiago, que gritou “se você sair correndo vou dar um tiro na sua cabeça”.

Se extrai que após causarem grande temor às vítimas, os meliantes subtraíram das mesmas os aparelhos celulares e demais pertences pessoais, e evadiram-se na condução do veículo Monza, sendo,
entretanto
, rapidamente detidos por populares e policiais militares que estavam em patrulhamento próximo ao local.

Submetidos à revista pessoal, foi localizado dentro da bermuda do apelante um celular Samsung, com capa de cor rosa.
R
ealizadas buscas no automóvel, foi encontrada uma bolsa preta com pertences pessoais de uma das vítimas, bem como um simulacro de arma de fogo que estava embaixo do banco do carona.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, seja pelo depoimento do Policial Militar Luiz Paulo de Jesus Bitaraes (fls. 07/08), pelo depoimento das vítimas Isabela Nascimento Alves (fls. 11/12), Rariane Carvalho Ribeiro Monteiro (fls. 13/14), Sarah dos Santos Oliveira (fls. 15/16) e Simone Dercilia Veronica (fls. 17/18), além do Auto de Apreensão (fls. 23/24), Auto de Restituição (fl. 25) e Boletim Unificado nº 43457832 (fls. 41/48). Vejamos:

“
QUE por volta das 08h00 estava sentada com outras três pessoas, esperando a abertura do Comitê Eleitoral, na entrada de Colina de Laranjeiras; QUE todos estavam sentados ali para se abrigarem da chuva; QUE encostou um veículo MONZA vermelho, perto dos cidadãos; QUE um indivíduo armado desceu do carro, levantou a camisa, mostrou a arma e abordou os quatro cidadãos que estavam ali, incluindo a declarante, e disseram: ‘passa tudo, isto é um assalto’; QUE um das vítimas, de nome SARAH, tentou fugir e foi ameaçada pelo indivíduo armado, que disse: ‘Se você sair correndo, vou dar um tiro na sua cabeça’; QUE o indivíduo levou os pertences pessoais de todos e entrou no MONZA vermelho; QUE depois que o carro saiu as vítimas começaram a gritar, um sinal fechou, o MONZA teve que parar e populares e a polícia militar alcançaram os indivíduos; QUE reconheceu nesta delegacia THIAGO FERREIRA DOS SANTOS E YAGO DA CRUZ NUNES PETTINE como os dois indivíduos que praticaram o roubo; QUE THIAGO eram quem estava armado; QUE YAGO permaneceu no veículo, dando cobertura e também aguardando THIAGO
”.
(Depoimento da vítima Rariane Carvalho Ribeiro, em sede policial as fls. 13/14)

Na espécie, as vítimas reconheceram os denunciados na delegacia, sendo certo que nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobrepondo-se à dos réus.

De início
, pugna a d. defesa pela
desclassificação do crime de roubo majorado para o
simples
.
Não obstante os nobres argumentos, não há que se falar em exclusão das majorantes, pois as declarações das vítimas e as provas testemunhais demonstram que os bens foram subtraídos mediante grave ameaça exercida pelo réu, com emprego de simulacro e, em concurso de pessoas, objetivando fuga do local, após terem efetivado o
delito.

Ultrapassada esta questão, passo à análise do pedido de
fixação da pena-base em 04
(quatro)
anos
, que, desde logo, rejeito, já que a existência das qualificadoras afasta tal possibilidade.

In casu,

c
onsiderando que a diferença entre a pena mínima e
a
máxima para o crime de roubo é de 6 (seis) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Assim, não merece reforma a
pena-base
, uma vez que o ju
í
z
o
de primeiro grau
a
fixou em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

Em prosseguimento, p
asso
ao exame
do
s
pedido
s
de
reconhecimento da atenuante de confissão
para reduzir a pena em 1/3 e aplicação da agravante de
reincidência, nos moldes do art. 61, I c/c art. 63, ambos do Código Penal.

Deve ser reconhecida a atenuante da
confissão
, posto que o réu confessou o delito praticado em interrogatório, conforme mídia de fl. 216. Dessa forma, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e pela doutrina pátria, atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada nesta fase em
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses.

Presente a agravante de
reincidência
, deve-se majorar a pena também em 1/6 (um sexto), resultando esta em
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (dias).

Não há causas de diminuição de pena. Entretanto,
presente
a

causa de aumento
, uma vez que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
,
acrescenta-se 1
/3
(um terço)
,
fixando a pena em
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias.

Aplica-se também o
concurso formal
, uma vez que o réu cometeu 4 roubos de uma só vez, elevando assim a pena em 1⁄4 (um quarto), uma vez que o
quantum
de aumento deve ter como base o número de infrações penais cometidas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos. Por isso, fixo definitivamente a pena do apelante em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete)
dias de reclusão
em regime inicial fechado na forma do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao ponto
, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual, a
fração adotada para aumentar a pena
pelo
reconhecimento do concurso formal
deve ter
como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2.
(
HC 475.974/SP, j. 12/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)